Tribunal: TJSP
Processo: 2142744-23.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – SEGURO PRESTAMISTA DE PROTEÇÃO FINANCEIRA EM CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO POR PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – GARANTIA FIDUCIÁRIA - VEICULO AUTOMOTOR – CAMINHÃO - SINISTRO RESULTANTE DE ROUBO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE TÍTULO – ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE RECONHECEU A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – SEGURO PRESTAMISTA DE PROTEÇÃO FINANCEIRA EM CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO POR PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – GARANTIA FIDUCIÁRIA - VEICULO AUTOMOTOR – CAMINHÃO - SINISTRO RESULTANTE DE ROUBO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE TÍTULO – ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE RECONHECEU A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E A EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. Ação rescisória fundada em erro de fato com lastro no artigo 966, inciso VIII, e parágrafo 1°, do Código de Processo Civil. Execução de título extrajudicial ajuizada por devedor-fiduciante, sob o fundamento de ter contratado seguro de proteção contra roubo de caminho objeto da garantia fiduciária, resultante de sinistro. Sentença de extinção do processo de execução dada a ausência de título executivo extrajudicial. Apelo do exequente sustentando a existência de título por ter havido previsão do seguro em cédula de crédito bancário, título executivo extrajudicial por definição legal. Acórdão rescindendo que deu provimento do apelo determinando a retomada da execução. Defesa da executada, até então alheia à execução, via exceção de pré-executividade, anotando a inexistência de título líquido, certo e exigível, por não ter o exequente contratado seguro de roubo do caminhão e não ter o seguro prestamista característica de título executivo extrajudicial com tipificação legal. Defesa não acolhida, sob o entendimento de haver coisa julgada a respeito da existência do título. Impedimento de discussão a respeito da ausência de contratação. Pretensão paralela da financeira, em face do devedor-fiduciante, também exequente, com ajuizamento de ação incidental por parte deste para buscar no âmbito daquela ação o reconhecimento da contratação do seguro. Sentença de improcedência da ação declaratória incidental, confirmada por Venerando Acórdão, dada a inexistência da contratação de seguro de roubo para o caminhão objeto da garantia fiduciária. Continuidade paralela, todavia, da execução com a constrição judicial dos ativos financeiros da seguradora na proporção de R$ 634.000,00 ( seiscentos e trinta e quatro mil reais ), em que pese inexistir contrato de seguro de roubo para o indigitado veículo automotor e ausência de previsão legal de título executivo para seguro prestamista. Ajuizamento da presente ação rescisória pela seguradora. Reconhecimento de erro de fato pelo Venerando Acórdão rescindendo por ter reconhecido como verdadeira a contratação de seguro contra roubo do caminhão não objeto do trato e atribuído exequibilidade a contrato de seguro prestamista, negócio jurídico autônomo diverso da cédula de crédito bancário. Procedência da ação rescisória para desconstituir o Venerando Acórdão rescindendo. Impõe-se, em consequência disso, o desprovimento do recurso de apelação do exequente em relação a respeitável sentença de extinção do processo de execução por falta de título, haja vista a patente inexistência de contratação do referido seguro e da imprevisibilidade legal do contrato de seguro prestamista como título executivo extrajudicial. Ação rescisória procedente para decidir pela manutenção do decreto de extinção do processo de execução ( juízo rescisório ), realinhadas as verbas sucumbenciais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2142744-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é autor TOO SEGUROS
S/A, é réu ELIEZER ZANATA.
ACORDAM, em 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram procedente a ação rescisória.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RENATO
SARTORELLI (Presidente sem voto), HUGO CREPALDI, CARLOS DIAS MOTTA,
VIANNA COTRIM, FELIPE FERREIRA, ANTONIO NASCIMENTO E CLAUDIO
HAMILTON.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2142744-23.2019.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 2/16
Ação Rescisória no 2142744-23.2019.8.26.0000.
Comarca: Sumaré.
01a Vara Cível.
Processo no 1005367-34.2014.8.26.0604.
Prolator ( a ): Excelentíssimo Senhor Desembargador Bonilha Filho.
26a Câmara de Direito Privado.
Requerente ( s ): Too Seguros S/A.
Requerido ( s ): Eliezer Zanata.
VOTO N° 46.327/2020.
AÇÃO
RESCISÓRIA
DE
ACÓRDÃO
–
SEGURO
PRESTAMISTA
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA
EM
CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO POR PACTO ADJETO
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – GARANTIA FIDUCIÁRIA -
VEICULO
AUTOMOTOR
–
CAMINHÃO
-
SINISTRO
RESULTANTE DE ROUBO – EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
–
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO DE EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE
TÍTULO – ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE RECONHECEU
A
CONTRATAÇÃO
DE
SEGURO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR E A EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO
LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. Ação rescisória fundada em
erro de fato com lastro no artigo 966, inciso VIII, e parágrafo 1°,
do Código de Processo Civil. Execução de título extrajudicial
ajuizada por devedor-fiduciante, sob o fundamento de ter
contratado seguro de proteção contra roubo de caminho objeto da
garantia fiduciária, resultante de sinistro. Sentença de extinção do
processo de execução dada a ausência de título executivo
extrajudicial. Apelo do exequente sustentando a existência de
título por ter havido previsão do seguro em cédula de crédito
bancário, título executivo extrajudicial por definição legal.
Acórdão rescindendo que deu provimento do apelo determinando
a retomada da execução. Defesa da executada, até então alheia à
execução, via exceção de pré-executividade, anotando a
inexistência de título líquido, certo e exigível, por não ter o
exequente contratado seguro de roubo do caminhão e não ter o
seguro prestamista característica de título executivo extrajudicial
com tipificação legal. Defesa não acolhida, sob o entendimento de
haver coisa julgada a respeito da existência do título. Impedimento
de discussão a respeito da ausência de contratação. Pretensão
paralela da financeira, em face do devedor-fiduciante, também
exequente, com ajuizamento de ação incidental por parte deste
para buscar no âmbito daquela ação o reconhecimento da
contratação do seguro. Sentença de improcedência da ação
declaratória incidental, confirmada por Venerando Acórdão, dada
a inexistência da contratação de seguro de roubo para o caminhão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2142744-23.2019.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 3/16
objeto da garantia fiduciária. Continuidade paralela, todavia, da
execução com a constrição judicial dos ativos financeiros da
seguradora na proporção de R$ 634.000,00 ( seiscentos e trinta e
quatro mil reais ), em que pese inexistir contrato de seguro de
roubo para o indigitado veículo automotor e ausência de previsão
legal de título executivo para seguro prestamista. Ajuizamento da
presente ação rescisória pela seguradora. Reconhecimento de erro
de fato pelo Venerando Acórdão rescindendo por ter reconhecido
como verdadeira a contratação de seguro contra roubo do
caminhão não objeto do trato e atribuído exequibilidade a contrato
de seguro prestamista, negócio jurídico autônomo diverso da
cédula de crédito bancário. Procedência da ação rescisória para
desconstituir o Venerando Acórdão rescindendo. Impõe-se, em
consequência disso, o desprovimento do recurso de apelação do
exequente em relação a respeitável sentença de extinção do
processo de execução por falta de título, haja vista a patente
inexistência de contratação do referido seguro e da
imprevisibilidade legal do contrato de seguro prestamista como
título executivo extrajudicial. Ação rescisória procedente para
decidir pela manutenção do decreto de extinção do processo de
execução ( juízo rescisório ), realinhadas as verbas sucumbenciais.
Vistos.
Cuida-se de ação rescisória de
Acórdão ajuizada por TOO SEGUROS SOCIEDADE ANÔNIMA,
atual denominação social de PAN SEGUROS SOCIEDADE
ANÔNIMA, movida contra ELIEZER ZANATA com lastro no
artigo 966, incisos V e VIII, parágrafo 1°, do Código de Processo
Civil, cujo objetivo se resume na anulação do Venerando Acórdão
editado pela Egrégia 26a Câmara de Direito Privado, nos autos do
processo de execução de título extrajudicial que, ao acolher o apelo
do exequente contra a respeitável decisão de indeferimento da inicial,
afastou o decreto de extinção da execução, sob o entendimento de
haver título executivo legal amparado em cédula de crédito bancário,
líquido, certo e exigível, por ocorrência de seguro de proteção contra
o roubo de veículo automotor objeto de garantia fiduciária ( processo
no 1005367-34.2014.8.26.0604 ).
A seguradora requerente, em
breve e substamcioso resumo, alega: ( a ) o Venerando Acórdão
violou manifestamente norma jurídica, pois deu provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2142744-23.2019.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 4/16
recurso de apelação do exequente e reconheceu a existência de título
executivo líquido, certo e exigível, quando sequer havia sido
estabelecido o contraditório, eis que não citada para ação até então;
( b ) violou também norma jurídica ao permitir a execução de seguro
prestamista por contingência em cédula de crédito bancário, pois
embora o seguro tenha sido previsto na cédula de crédito bancário,
foi contratado em apartado e não ostenta exequibilidade autorizada
por lei, por não se tratar de seguro de vida e acidentes pessoais; ( c )
o Venerando Acórdão rescindendo está eivado de erro de fato acerca
da suposta, na verdade inexistente, contratação de seguro de
automóvel (caminhão financiado) ou seguro prestamista para a
quitação do financiamento na hipótese de roubo do bem. Destaca que
o seguro prestamista previu coberturas exclusivas e limitadas para os
casos de desemprego e morte do segurado, eventos não ocorridos
para deflagar a obrigacão de indenizar; ( d ) quando da prolação do
Venerndo Aresto rescidendo, havia decisão judicial de improcedência
de demanda incidental proposta pelo requerido no âmbito de ação de
execução de título extrajudicial convertida de busca e apreensão de
veículo, a qual havia assentado a falta de existência de cobertura
securitária no seguro prestamista para o caso de roubo do caminhão
financiado (processo n° 3000113-26.2013.8.26.0428); ( e ) haverá
por parte do requerido enriquecimento indevido caso a rescisória
não seja acolhida, pois levantará R$ 634.000,00 (seiscentos e trinta e
quatro mil reais), a título de indenização securitária pelo roubo do
caminhão financiado, quando jamais contratou cobertura para este
risco segurável. Pede, ao final, o deferimento de tutela de urgência
para obstar o levantamento da quantia penhorada perante o juízo de
origem até o julgamento de mérito da ação. Pleiteia, ainda, a
procedência do pleito rescindendo para descontituir o Venerando
Acórdão editado pela 26a Câmara de Direito Privado, seguido de
julgamento de improcedência do recurso de apelação do requerido
interposto contra a respeitável sentença de extinção do processo de
execução, em sede de juízo rescisório.
Custas
iniciais
e
depósito
rescisório às folhas 36/39.
Evidenciada em sede superficial a
probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2142744-23.2019.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 5/16
Código de Processo Civil, artigo 300, ‘‘caput’’, e 969 ), concedeu-se
efeito suspensivo excepcional à execução ( folhas 1.592/1.593 ).
Citado, o requerido responde (
folhas 1.606/1.623 ) ponderando que a requerente se insurge
irregularmente
com
rescisória
contra
Venerando
Acórdão
desfavorável transitado em julgado, estando precluso o direito de
questionar a existência do título executivo que aparelha a execução.
Persegue a improcedência dos pedidos iniciais com o sancionamento
da requerente por litigância de má-fé.
Este é o relatório.
A ação rescisória é plaenamente
viável, vez que presentes todos os requisitos legais de regência, a teor
do que dispõe o Código de Processo Civil,em seus artigos 966 a 968
).
Desnecessária a abertura da fase
instrutória, vez que os fatos alegados foram retirados dos documentos
colacionados e a matéria de fundo é tão somente de direito ( Código
de Processo Civil, artigos 972 e 973 ).
Para melhor compreensão do
pleito rescisório, faz-se detalhado relato histórico e cronológico dos
fatos.
O requerido ELIEZER ZANATA
contratou Cédula de Crédito Bancário ( CCB ), no importe de R$
150.000,00 ( cento e cinquenta mil reais ), com o BANCO
PANAMERICANO SOCIEDADE ANÔNIMA ( folhas 41/52 ).
O contrato de mútuo foi garantido
por pacto adjeto de alienação fiduciária regido pelo Decreto-Lei n°
911/69.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2142744-23.2019.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 6/16
A
garantia
fiduciária
foi
constituída sobre o veículo de carga ( caminhão ) adquirido com o
próprio valor tomado em empréstimo, marca Volvo, modelo FH-12,
ano 2004, modelo 2005.
O requerido, enquanto devedor-
fiduciante, obrigou-se ao pagamento de 60 ( essenta ) parcelas
mensais e sucessivas no importe de R$ 4.631,66 ( quatro mil,
seiscentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos ), perfazendo
o total de R$ 277.899,60 ( duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e
oitenta e nove reais e sessenta centavos ).
O vencimento da primeira parcela
contratual prevista para 19 de dezembro de 2011 e da última para 19
de novembro de 2016.
Nos termos da cláusula contratual
de n° 12, o devedor-fiduciante se obrigou a contratar seguro
facultativo sobre o veículo contra todos os riscos que o bem estava
sujeito, em favor da credora-fiduciária.
O contrato dispôs, ainda, em sua
cláusula 14a, que se o devedor-fudiciário optasse pela contratação do
seguro de proteção financeira ( prestamista ) denominado ‘‘Seguro
Panprotege’’, inconfundível com aquele seguro facultativo ao qual
havia se obrigado nos termos da cláusula 12a, ele autorizaria a
cobrança do prêmio securitário mediante lançamento conjunto com o
carnê de pagamento do financiamento.
O devedor-fiduciante optou por
contratar o seguro prestamista de proteção financeira denominado
‘‘Panprotege’’, de modo que o prêmio total do seguro de R$ 200,00 (
duzentos reais ), foi lançado sobre a primeira parcela do
financiamento bancário ( folhas 49 e 53 ).
Não obstante isso, o devedor-
fiduciante não contratou o seguro facultativo sobre o veículo ao qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2142744-23.2019.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 7/16
havia se obrigado.
Quitadas apenas as 03 ( três )
primeiras parcelas contratuais do total de 60 ( sessenta ), o devedor-
fiduciante inadimpliu o contrato ( boleto de pagamento para quitação
de acordo contemplando as parcelas de 04 a 60 à folha 1.766 ).
Em
25
de
abril
de
2013,
aproximadamente 01 ( um ) ano após o inadimplemento, a credora-
fiduciária ingressou com ação de busca e apreensão visando
apreender o bem para vendê-lo em leilão extrajudicial e imputar o
preço apurado ao saldo contratual em aberto ( processo n°
2142744-23.2019.8.26.0000 – extrato informatizado constante do
sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça ).
Deferida, em 29 de abril de 2013,
liminar de busca e apreensão no âmbito daquela ação.
Em 17 de agosto de 2013, 01 ( um
) ano e 1⁄2 ( meio ) aproximadamente depois do início da relação
negocial, quando o devedor-fiduciante se encontrava inadimplente há
mais de 01 ( um ) ano e já havia contra ele ordem de busca e
apreensão do veículo, o caminhão objeto da garantia fiduciária foi
roubado ( conforme boletim de ocorrência de folhas 60/62 ).
Em 21 de maio de 2014, ainda
sem conhecimento de que a garantia fiduciária havia perecido, a
credora, sem localizar o bem ou o devedor para que fosse citado,
obteve a conversão da ação de busca e apreensão em ação de
depósito.
Em 08 de agosto de 2014, o
devedor-fiduciante, ainda não citado para a ação de busca e
apreensão, distribuiu ação de execução de título extrajudicial que
deu suporte à edição do Venerando Acórdão cuja rescisão ora se
pretende ( processo base n° 1005367-34.2014.8.26.0604 ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2142744-23.2019.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 8/16
Sustenta o requerido, na condição
de exequente, que havia firmado contrato de financiamento com o
BANCO PANAMERICANO SOCIEDADE ANÔNIMA havendo
assumido a obrigação de contratar seguro facultativo contra todos os
riscos sobre o veículo ( caminhão ) objeto da garantia fiduciária, nos
termos da cláusula contratual 12a , já mencionada.
Fundindo os conceitos de seguro
facultativo e prestamista, contudo, o demandado assevera que na
ocasião lhe havia sido ofertado como alternativa daquele contrato de
seguro facultativo a contratação de seguro de proteção financeira,
‘‘Seguro Panprotege’’ com a PANAMERICANA DE SEGUROS
SOCIEDADE ANÔNIMA, ora denominada TOO SEGUROS.
E assim, o requerido argumenta,
como exequente, ter contratado o referido seguro para obter ampla
proteção securitária, inclusive para o caso de roubo do veículo,
consoante interpretação mais favorável à luz das disposições do
Código de Defesa do Consumidor ( folha 43 ).
Na ocasião, informou que em
razão do pagamento do prêmio securitário de R$ 200,00 ( duzentos
reais ), a seguradora havia se obrigado a lhe indenizar, em caso de
roubo, pelo valor equivalente a quitação de todas as parcelas
contratuais em aberto ( independentemente das parcelas pagas ), ou
seja, 60 ( sessenta ) parcelas de R$ 4.631,66 ( quatro mil, seiscentos e
trinta e um reais e sessenta e seis centavos ), no montante total de R$
277.899,60 ( duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e noventa e
nove mil e sessenta reais ).
Isto é, segundo a interpretação do
exequente, não importava a data em que o roubo aconteceria, se
quando do vencimento da primeira parcela ou da sexagésima, a
seguradora lhe pagaria a totalidade do valor financiado, o que já
demonstrava a extrema e tortuosa interpretação dos fatos e direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2142744-23.2019.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 9/16
E, não obstante se tratar de
contrato de seguro prestamista de proteção financeira, meramente
acessório do negócio jurídico de financiamento, o requerente destaca
a existência de título executivo extrajudicial por se tratar a Cédula de
Crédito Bancário, título dessa natureza consoante as disposições do
artigo 26 da Lei n° 10.931, de 02 de agosto de 2004 ( Dispõe sobre a
Cédula de Crédito Bancário, dentre outras ).
Em 21 de agosto de 2014, logo
após receber a petição inicial, o insigne Magistrado condutor da
execução, de plano, decretou a extinção do processo, sem resolução
do mérito, por inexistência de título executivo apto a aparelhar o
procedimento executório pretendido ( Código de Processo Civil,
artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil de 1973 vigente à
época ).
Inconformado com a respeitável
decisão desfavorável o exequente interpôs recurso de apelação
distribuído à Egrégia 26a Câmara de Direito Privado, onde tramitou
sob a relatoria do eminente Desembargador BONILHA FILHO.
Em paralelo e às voltas com a
ação de busca e apreensão, naquela altura convertida em execução
de título extrajudicial ante a notícia de roubo do caminhão ofertada
pelo devedor-fiduciante, intercedeu ele ( devedor ) junto àquele juízo
da busca e apreensão para pretender a denunciação da lide a
seguradora, alegando haver contrato de seguro sobre o indigitado
veículo automotor ( caminhão ).
Propôs também o devedor, à
época, ação declaratória incidental para buscar o reconhecimento da
existência do seguro e o direito à indenização securitária.
Em síntese, o requerido ELIEZER
passou a buscar o reconhecimento do direito à indenização
securitária via ação incidental ( cognitiva ) e a satisfação do crédito
do seguro via execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2142744-23.2019.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 10/16
Em 11 de fevereiro de 2015, ao
apreciar o apelo do exequente e desconhecendo que ele discutia a
própria existência do contrato de seguro em ação declaratória
incidental àquela ação de busca e apreensão, então convertida em
execução, a Egrégia 26a Câmara de Direito Privado, não
identificando, com a devida e respeitável vênia, que a pretensão do
exequente era de excutir crédito de seguro de proteção financeira (
prestamista ), equivocadamente indicado como seguro de veículo
automotor ( roubo do caminhão ), entendeu pela viabilidade da
execução sob o fundamento de que a cláusula contratual de previsão
do seguro estava inserida em Cédula de Crédito Bancário, título
executivo extrajudicial por força de lei (Código de Processo Civil de
1973, artigo 585, inciso VIII; e Lei n° 10.931/04, artigo 28).
Na ocasião, enquanto a Egrégia
26a Câmara de Direito Privado estava apenas aferindo a viabilidade
legal da execução, ou seja, sem aferir concretamente a certeza,
liquidez e exigibilidade da obriagação de pagamento alegadamente
prevista no título, fez constar, em conclusão, o reconhecimento do
título a seguinte:
‘‘Portanto,
o
título
acostado aos autos revela-se perfeito e idôneo para execução,
revestindo-se de liquidez, certeza e exigibilidade’’ (folha 89 –
sem destaques no original).
Baixados os autos, a seguradora,
até então alheia à execução, foi citada em 29 de julho de 2015 para
presentar embargos à execução ou pagar a dívida líquida, certa e
exigível constante do título, com início do prazo para defesa a partir
de 08 de setembro de 2015, data da juntada do mandado de citação
aos autos da execução.
Em 02 de setembro de 2015, o
devedor-fiduciante sucumbia à respeitável sentença de procedência
lançada na ação de busca e apreensão, a qual: (i) reconheceu a
resolução da relação contratual pelo inadimplemento do devedor; (ii)
converteu a busca e apreensão em execução em razão do roubo do
caminhão, e, em especial; (iii) julgou improcedente a ação incidental

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2142744-23.2019.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 11/16
então intentada pelo devedor-fiduciante, por ilegitimidade passiva (
ajuizou a ação em face da financeira, não da seguradora ) e por não
ter contratado seguro com cobertura para o risco roubo do
caminhão.
A seguradora, embora citada para
a execução, adotou como estratégia de defesa a apresentação de
exceção de pré-executividade para, provavelmente, não precisar
garantir o juízo, tendo apresentado a exceção em 23 de setembro de
2015, dentro do prazo legal de resposta.
Quando do oferecimenteo das
razões de defesa anunciou que o seguro de proteção financeira
contratado pelo exequente somente previa cobertura para os riscos
de desemprego, incapacidade física temporária e morte acidental,
ainda assim com diminuto capital segurado, correspondente ao
prêmio de R$ 200,00 ( duzentos reais ) pago pela contratação: (i)
cobertura para desemprego de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais ); (ii)
cobertura para incapacidade física temporária de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais ); (iii) cobertura de R$ 3.000,00 ( três mil reais ) à
estipulante (financeira) em caso de morte acidental; (iv) cobertura de
R$ 15.000,00 ( quinze mil reais ) aos beneficiários do segurado em
caso de morte acidental.
Destaca
a
seguradora
a
inexistência de tipicidade legal do seguro prestamista ligado a
proteção financeira do contratante para que pudesse ser executado
como equiparado a seguro de vida ou a cédula de crédito bancário.
Busca o acolhimento da exceção
de pré-executividade com a consequente extinção do processo de
execução.
Garantido
o
contraditório,
o
devedor-fiduciante, então exequente, sustenta a ocorrência de coisa
julgada sobre a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação com
base nos termos do Venerando Acórdão editado pela Egrégia 26a
Câmara de Direito Privado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2142744-23.2019.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 12/16
Em 27 de janeiro de 2016,
sobreveio a respeitável decisão de rejeição da exceção de pré-
executividade motivada na preclusão maior ( coisa julgada ) a
respeito da existência de título executivo extrajudicial, além da
impropriedade da defesa estreita posta pela seguradora, porquanto
necessária a oferta de embargos à execução para que a fase
instrutória pudesse ser aberta com a instauração acerca da
contratação ou não do seguro e de sua extensão.
Inconformada, em 16 de fevereiro
de 2016, a seguradora interpôs agravo de instrumento buscando o
reconhecimento da inviabilidade da execução,
Em 11 de março de 2016,
enquanto se processava o agravo de instrumento, foram penhorados
R$ 473.253,47 ( quatrocentos e setenta e três mil, duzentos e
cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos ), em depósito nas
contas bancárias da executada.
Em 21 de março de 2016, o
exequente postulou reforço de penhora no montante de R$ 19.287. 47
( dezenove mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete
centavos ).
Embora
a
hipótese
seja
de
execução de título extrajudicial, em 29 de março de 2016, a
executada tentou uma vez mais extinguir a execução mediante
apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi
extinta com imposição de sancionamento por litigância de má-fé no
patamar de 10% ( dez por cento ) sobre o crédito em aberto.
Em 14 de abril de 2016, a
Colenda 26a Câmara de Direito Privado, negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto pela seguradora contra
a respeitável decisão de rejeição de pré-executividade, confirmando a
exequibilidade do título com o acréscimo de que já haviam sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2142744-23.2019.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 13/16
examinadas e exauridas todas as matérias de defesa, embora a
decisão inicial de reconhecimento do título tivesse sido proferida
quando ainda não instaurado o contraditório.
Em 31 de maio de 2016, a 31a
Câmara de Direito Privado, sorteada para processar e julgar o
recurso de apelação tirado pelo devedor contra a respeitável
sentença de procedência da ação de busca e apreensão, confirmou
por meio de Venerando Acórdão relatado pelo eminente
Desembargador ADILSON ARAÚJO aquela sentença, acrescentando,
quanto à pretensão paralela vertida na ação declaratória incidental,
o que aqui em seguida se transcreve:
“(...) o apelante insiste em
afirmar que contrato com o Banco-apelado o seguro prestamista da
operação financeira que, por esta razão, com o roubo do veículo e a
consequente impossibilidade de restituição do bem alienado
fiduciariamente em garantia, a seguradora deve garantir a cobertura
do contrato de financiamento segurado.
Contudo, contrariamente
ao que quer fazer crer o apelante, o seguro prestamista é um tipo de
seguro de vida, cuja única finalidade é garantir a liquidação do
saldo devedor do contrato de empréstimo celebrado entre as partes,
em caso de morte do segurado.
Ou seja, não se trata de
seguro do bem objeto da garantia fiduciária, que o apelante se
obrigou a contratar (fls. 16, cláusula 12), mas somente o seguro
de operação financeira de empréstimo, para quitação do
contrato em caso de morte do contratante-devedor, de forma
que a tese sustentada pelo apelante beira os lindes da litigância
de má-fé.
Nesse
contexto,
se
afigura totalmente descabida a pretensa denunciação da
seguradora à lide, ante a ausência de contratação e cobertura
do sinistro noticiado nos autos” (acórdão às folhas 378/382 – sem
destaques no origina).
Não
obstante
a sua ciência
inequívoca a respeito daquela decisão judicial, o devedor-fiduciante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2142744-23.2019.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 14/16
seguiu adiante com o procedimento executório sem dar notícias do
ocorrido ao juízo da execução, alcançando a penhora de mais R$
52.238,95 ( cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e oito reais e
noventa e cinco centavos ).
A executada ainda tentou outras
manobras processuais antes que o deferimento do levantamento da
quantia penhorada nos autos fosse deferido.
Não encontrando mais espaço
para qualquer recurso, a executada ingressou com a presente ação
rescisória depois do trânsito em julgado da última decisão proferida
nos incidentes contrários à execução, quando extinto o processo de
execução por satisfação do crédito e autorizado o levantamento do
montante total depositado, de R$ 634.000,00 ( seiscentos e trinta e
quatro mil reais ), correspondentes aos valores penhorados ademais
dos acréscimos remuneratórios bancários.
A tutela de urgência foi deferida
para obstar a continuidade da execução até o julgamento de mérito
desta.
Diante disso, o que se tem de
concreto é que o devedor-fiduciante: ( i ) inadimplente com o
contrato de financiamento desde o vencimento da quarta parcela; ( ii
) que não contratou seguro facultativo sobre o veículo para preservá-
lo de roubo e outros sinistros na forma como se obrigou consoante o
previsto na 12a cláusula contratual do financiamento; ( iii ) que
sabidamente contratou seguro prestamista de proteção financeira
“Panprotege” desvalido de cobertura para sinistro por roubo por
apenas R$ 200,00 ( duzentos reais ) de prêmio; ( iv ) que firmou
acordo com a financeira para quitar o financiamento em aberto de
mais de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) por apenas R$
25.008,51 ( vinte e cinco mil, oito reais e cinquenta e um centavos –
folha 1.766 ) contando com o levantamento da quantia penhorada na
execução, e causando inequívoco prejuízo à financeira; ( v ) que não
obteve o reconhecimento do seguro no âmbito da ação incidental que
moveu lateralmente à ação de busca e apreensão em duplo grau de
jurisdição: está prestes a se enriquecer indevidamente, com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2142744-23.2019.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 15/16
levantamento dos R$ 634.000,00 ( seiscentos e trinta e quatro mil
reais ) depositados nos autos da execução, em razão do
reconhecimento da existência de título executivo líquido, certo e
exigível pelo acórdão rescindendo proferido pela Egrégia 26a
Câmara de Direito Privado.
Com efeito, o Código de Processo
Civil dispõe em seu artigo 966, inciso VIII, e parágrafo 1°, que a
decisão de mérito transitada em julgada pode ser rescindida quando
fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
Resguardado o devido respeito ao
entendimento lançado pela Egrégia 26a Câmara de Direito Privado, é
justamente essa a hipótese dos autos.
Isto porque, o Venerando Acórdão
rescindendo reconheceu a existência de contrato de seguro de veículo
ínsito à cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial
(premissa falsa, “data vênia”), quando inequivocamente inexistente o
seguro de veículo e ausente previsão legal tocante à exequibilidade
de seguro prestamista ( também sem cobertura para roubo).
Nesse
panorama,
tem-se
por
caracterizado erro de fato apontado na inicial da presente ação
rescisória a dar ensejo, em consequência, à rescisão do Venerando
Acórdão rescindendo ( Código de Processo Civil, artigo 966, inciso
VIII, e §1° ).
Acrescenta-se que o fato admitido
como existente não representou ponto controvertido na lide
originária ( execução ), de sorte que não há impedimento à
viabilidade e procedência da rescisória.
Destarte, e para finalizar, julga-se
procedente a presente ação rescisória para desconstituir o
Venerando Acórdão rescindendo editado pela Egrégia 26a Câmara
de Direito Privado ( juízo rescindente ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2142744-23.2019.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 16/16
E em sede de juízo rescisório,
ausente contratação de seguro facultativo de veículo com cobertura
para roubo, e, em especial, ausente título executivo extrajudicial apto
a aparelhar a execução ( o contrato de seguro prestamista não é
listado dentre os títulos executivos extrajudiciais e não se confunde
com cédula de crédito bancário: outro credor, outra dívida, outros
elementos de constituição ), nega-se provimento ao recurso de
apelação interposto pelo devedor-fiduciante contra a respeitável
sentença que decretou a extinção liminar da execução por falta de
título.
Mantida, de qualquer sorte, a
disciplina da sucumbência imposta originariamente naquela ação,
porquanto inexistente à época a previsão legal de recrudescimento da
honorária atualmente vigente ( Código de Processo Civil atual,
artigo 85, §11o ).
Diante da sucumbência nesta ação
rescisória, carreia-se ao requerido o pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência,
arbitrados em 10% ( dez por cento ) sobre o valor atribuído à causa,
com exigibilidade condicionada aos termos da gratuidade processual
incidente ( Código de Processo Civil, artigo 85, §2°; e 98, §3° ).
Transitada em julgado a presente
decisão, o depósito rescisório deverá ser liberado à requerente, nos
exatos termos do Código de Processo Civil, artigo 974.
Ante o exposto, reconhecida a
existência de erro de fato pela decisão rescindenda, dá-se integral
provimento a presente ação rescisória para desconstituir o Aresto
viciado. Em seguida, em sede de juízo rescisório, nega-se
provimento ao recurso de apelação do exequente e, em seguida,
mantém-se a respeitável sentença de extinção do processo de
execução, realinhadas as verbas sucumbenciais e convalidada a
tutela de urgência deferida “ initio litis “, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR